Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-12.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Prova segura. Depoimentos do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Legítima defesa. Inocorrência – Inviável a desclassificação para a modalidade culposa – Condenação mantida.
INCÊNDIO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova oral em consonância com o laudo pericial do local da infração –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS – Prova segura. Depoimentos do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Legítima defesa. Inocorrência – Inviável a desclassificação para a modalidade culposa – Condenação mantida.
INCÊNDIO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova oral em consonância com o laudo pericial do local da infração – Dinâmica dos fatos que se afigura incompatível com o reconhecimento de incêndio culposo – Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/6). Maus antecedentes – Reincidência. Elevação em 1/2. Alteração para o coeficiente de 1/6. Razoabilidade e proporcionalidade – Causa de aumento do artigo 250, § 1o, II, a, do CP (1/3) – Regime inicial fechado para o crime de incêndio e semiaberto para o de lesão corporal – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas e fixar o regime inicial semiaberto para o crime de lesão corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500019-12.2019.8.26.0633, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante ROBSON
SOARES DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação nos crimes dos artigos 129, § 9o; e
250, § 1o, II, a; c.c. 69 c.c. 61, I, do Código Penal, reduzir as penas de Robson Soares
de Melo a, respectivamente, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto; e 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário
mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
2
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 – Processo digital
3a Vara da Comarca de Itanhaém
Apelante: Robson Soares de Melo
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Rafael Vieira Patara

Voto no 11718
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS
Prova segura.
Depoimentos do policial militar em harmonia com o conjunto
probatório.
Negativa
do
réu
isolada

Legítima
defesa.
Inocorrência
Inviável a desclassificação para a modalidade
culposa Condenação mantida.
INCÊNDIO Configuração. Autoria e materialidade comprovadas.
Prova oral em consonância com o laudo pericial do local da
infração Dinâmica dos fatos que se afigura incompatível com o
reconhecimento de incêndio culposo Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases acima dos
patamares (1/6). Maus antecedentes Reincidência. Elevação em
1/2. Alteração para o coeficiente de 1/6. Razoabilidade e
proporcionalidade Causa de aumento do artigo 250, § 1o, II, a, do
CP (1/3)
Regime inicial fechado para o crime de incêndio e
semiaberto para o de lesão corporal Inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo
44, I, II e III) Apelo provido em parte para reduzir as penas e fixar
o regime inicial semiaberto para o crime de lesão corporal.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
276/281, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Robson Soares de Melo como incurso nos artigos 129, § 9o; e 250,
§ 1o, II, a; c.c. 69 do Código Penal, ao cumprimento, respectivamente, de 07
(sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e de 05 (cinco) meses e 07
(sete) dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento e 21
(vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege, observada a
gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, apela o réu postulando 1) a absolvição por
insuficiência de provas, destacando que 1.1) as lesões corporais correram em
contexto de legítima defesa; e 1.2) o incêndio foi causado de forma acidental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
3
Subsidiariamente, pleiteia 2) a desclassificação dos crimes para a modalidade
culposa; e 3) o afastamento do mau antecedente, pois atingido pelo período
depurador (fls. 289/295).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 301/304).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 311/321).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Robson Soares de Melo, no dia
04 de janeiro de 2019, por volta de 14h25, na estrada Gentil Pérez, no 1800,
G1, bloco 4, apartamento 423, Sabaúna, na cidade e comarca de Itanhaém,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de
sua companheira R.L.M.S., causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Nas mesmas condições de tempo e lugar, Robson causou
incêndio no imóvel acima mencionado, residência habitada e destinada à
habitação, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de
outrem.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 03/19), boletim de ocorrência (fls. 05/08), ficha de atendimento
médico da ofendida (fl. 34), relatório final (fls. 86/88), laudo de lesão corporal
de R.L.M.S. (fls. 183/184 ou 274/275), perícia do local do crime (fls. 265/273) e
na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Robson infirmou as imputações. Na data apontada na
denúncia, durante o dia, discutiu verbalmente com a ofendida e, ao retornar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
4
residência, a contenda ficou mais intensa. Separou todas suas roupas e foi
embora. Posteriormente, retornou ao local para buscar o restante de seus
objetos e, possivelmente, deixou um cigarro aceso ao lado da cama.
Momentos depois, um incêndio começou no quarto; acionou os bombeiros
(mídia digital).
A versão do apelante não está em total harmonia com as
demais provas dos autos.
Isso porque o policial militar Adilson Gomes da Cruz, um
dos responsáveis pela prisão do réu, narrou os fatos de forma coesa e segura.
Compareceu ao local para atender ocorrência de incêndio. Em conversa com a
ofendida, esta relatou ter sido agredida por Robson seu companheiro o
qual também ateou fogo ao apartamento. R.L.M.S. aparentava estar ferida
(mídia digital).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Em reforço, a vítima R.L.M.S., ouvida na fase inquisitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
5
relatou o ocorrido de maneira harmônica, litteris: (...) mantém relacionamento
amoroso com a pessoa de Robson Soares de Melo, ora indiciado, há um mês,
convivendo maritalmente com o indiciado pelo mesmo período, com o qual não
possui filhos. De acordo com a declarante que desde o início da relação já foi
agredida pelo companheiro por diversas vezes, inclusive este já cortou seu
rosto utilizando-se de uma faca, contudo, jamais registrou Boletim de
Ocorrência anteriormente. Nesta data, o indiciado brigou com a filha da
declarante, razão pela qual ela pediu que ele não o fizesse, oportunidade em
que Robson a agrediu fisicamente, com socos nas costelas, na face e na
região da cabeça. A declarante pediu que o indiciado fosse embora de casa e
temendo por sua vida e de sua filha, de apenas cinco anos de idade, a
declarante saiu do local, sendo seguida pelo indiciado, que ainda tentou agredi-
la novamente, bem como à sua filha. Para se proteger, a declarante se dirigiu à
rodoviária, com a intenção de pedir que uma motorista conhecida a auxiliasse
a buscar seus pertences, sendo que quando retornou ao local, cerca de uma
hora e meia depois, constatou que o apartamento, o qual é locado da pessoa
de Gisele Cristina Carreira, estava em chamas e o incêndio já estava sendo
atendido pela Polícia Militar. Pouco tempo depois o indiciado chegou ao local,
tendo confessado aos policiais a autoria do incêndio, momento em que a
declarante relatou a agressão sofrida. A declarante foi encaminhada à Unidade
de Pronto Atendimento, onde foi atendida e liberada em seguida, sendo então
trazida a esta Distrital, para o registro da ocorrência (...) (fls. 11/12).
A corroborar a prova oral produzida, o laudo de exame de
corpo delito (fls. 183/184 ou 274/275) constatou que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza leve, produzidas por agente contundente, compatíveis
com as agressões relatadas: “escoriação linear em região cervical posterior;
equimoses violáceas em face posterior de braço direito; escoriações lineares
em face posterior de antebraço esquerdo; equimose violácea em face lateral
de coxa direita”.
Inviável se falar em legítima defesa ou desclassificação
para lesão corporal culposa, pois, não é o caso, mas, ainda que houvesse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
6
ocorrência de agressões recíprocas, a desproporcionalidade da violência
empregada contra R.L.M.S. é manifesta, a evidenciar a inequívoca existência
de dolo.
A propósito, sobre a importância de se combater a
violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale lembrar a
seguinte lição de Maria Berenice Dias:
(...) A ideia da família como entidade inviolável, não sujeita
à interferência do Estado e da Justiça, sempre fez com que
a violência se tornasse invisível, pois é protegida pelo
segredo. Agressor e agredida firmam um pacto de
silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um círculo
vicioso: a mulher não se sente vítima, o que faz
desaparecer a figura do agressor. Mas, o silêncio não
impõe nenhuma barreira. A falta de um basta faz a
violência aumentar. O homem testa seus limites de
dominação. Como a ação não gera reação, exacerba a
agressividade. Para conseguir dominar, para manter a
submissão, as formas de violência só aumentam (...)
(DIAS, Maria Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade
da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Noutro vértice, as elementares do delito de incêndio estão
bem demostradas, bem como a causa de aumento do § 1o, II, a, do artigo 250
do CP, pois, como asseverou o expert judicial:
(...) trata-se de um imóvel residencial, assobradado, Prédio
do CDHU-G1, construído em terreno recuado e acima do
alinhamento geral da via pública. (...) Quando do exame
técnico-pericial foram constatados os seguintes vestígios
aparentes, assim discriminados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
7
No interior do referido apartamento, mais precisamente
num quarto situado na porção posterior Direita da
Edificação, constatou-se uma intensa carbonização recente
sobre uma cama de casal, localizada na porção centro-
posterior deste quarto, atingindo uma janela adjacente à
cabeceira desta cama. No restante foi constatado
carbonização e ainda, a presença de muita fuligem com
moderada emissão de calor e alguns sinais de
derretimento por exposição do mesmo. (...) (fls. 265/273).
Logo, a situação ensejou perigo para um número
indeterminado de pessoas e bens, notadamente por se tratar de conjunto
habitacional com moradores. Ademais, em razão da dinâmica dos fatos,
incabível a desclassificação para a modalidade culposa.
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de ambos os crimes ficaram assentadas 1/6 (um
sexto) acima dos patamares com fundamento nos maus antecedentes (cf. F.A.
de
fls.
54/65

processos
nos
7000744-76.2007.8.26.0050
e
7000108-68.2012.8.26.0266), isto é, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, para o delito de lesão corporal; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, para o crime de incêndio.
Ressalte-se, pois oportuno, que não assiste razão à defesa
no que tange ao alcance do período depurador de 05 anos (CP, art. 64, I),
porquanto o decurso do tempo tem o condão de afastar os efeitos da
reincidência, mas não impede a configuração de maus antecedentes, permitindo
a fixação das penas-base acima do mínimo legal e a devida individualização da
pena (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC no 259.651/RS; STJ, HC no 289.974/SP;
STJ, HC no 320.566/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
8
Na segunda fase, por força da reincidência (cf. F.A. de fls.
54/65
processo no 7001587-26.2014.8.26.0590), as sanções sofreram
acréscimo na fração de 1/2 (metade). Todavia, no caso concreto, afigura-se
razoável a elevação em 1/6 (um sexto), obtendo-se 04 (quatro) meses e 02
(dois) dias de detenção, para o crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal; e
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para o
delito do artigo 250 do Código Penal.
Na derradeira etapa, com supedâneo na causa de
aumento do artigo 250, § 1o, II, a, do Código Penal, a reprimenda foi
exasperada em 1/3 (um terço) e alcançou 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. A pena da lesão
corporal permaneceu inalterada.
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas
resultaram definitivas, no recálculo, em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de
detenção, para o delito de lesão corporal; e 05 (cinco) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
unitário mínimo, para o crime de incêndio majorado.
Fica mantido o regime inicial fechado para o crime do
artigo 250, § 1o, II, a, do Código Penal, pois a gravidade concreta da conduta
já minuciosamente analisada aliada aos maus antecedentes e à reincidência
incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigos 59, III; c.c. 33, § 3o, do Código Penal).
De outra banda, para o delito de lesão corporal, adotados
os mesmos critérios acima esposados, o regime de cumprimento deve ser
alterado para o inicial semiaberto diante da espécie de pena privativa de
liberdade, incompatível com o regime mais gravoso (CP, artigo 33, caput,
segunda parte).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500019-12.2019.8.26.0633 -Voto no 11718
9
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação nos crimes dos artigos 129, § 9o; e 250, § 1o, II, a; c.c.
69 c.c. 61, I, do Código Penal, reduzir as penas de Robson Soares de Melo a,
respectivamente, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto; e 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator